Tribunal: TJDFT
Processo: 0718568-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, LEI DISTRITAL N. 5.691/2016. COBRANÇA DE PREÇOS PÚBLICOS POR CRÉDITOS DE QUILÔMETROS RODADOS. EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS BASEADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE NO DISTRITO FEDERAL — STIP/DF. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DIRETRIZES ESTABELECIDAS EM NORMA FEDERAL. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA. LIVRE INICIATIVA. INTERVENÇÃO SUBSIDIÁRIA NO DOMÍNIO ECONÔMICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA.

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra o artigo 14 da Lei Distrital no 5.691, de 2 de agosto de 2016, em face dos artigos 2o, inciso IV, 14, 128, inciso II, e 158, inciso IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulgada em 8 de junho de 1993.

2. A legislação em questão dispõe sobre a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal e dá outras providências – Lei Distrital 5.691/2016, a qual fora regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 38.258, de 07/06/17 – DODF de 08/06/17, e depois pelo DECRETO N. 42.011/2021 – DODF 19/04/2021.

3. No âmbito da sua competência legislativa, a União editou a Lei Federal n. 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

4. Na espécie, o Estado não disponibiliza, à atividade privada de transporte de passageiro por aplicativo, nenhum bem específico, nem tampouco realiza atividade de fiscalização, no exercício do poder de polícia, que justifique a cobrança de preço público por quilometro rodado, como previsto na legislação vergastada. Precedente: (Acórdão 1687569, 07178260220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. As repercussões econômicas e sociais decorrentes dos dispositivos da lei vergastada, em tese, possui incidência sobre princípios da ordem econômica e financeira a livre concorrência, a defesa do consumidor e a busca do pleno (artigos 170 da CF, e 2o, inciso IV e 158, inciso IV, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulgada em 8 de junho de 1993), bem como tem potencial concreto de violar o princípio da isonomia.

6. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucional o artigo 14 da Lei Distrital no 5.691, de 2 de agosto de 2016, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc.